Tribunal: TJMT
Processo: 1013566-53.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013566-53.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[R. S. M. - CPF: 084.604.681-43 (EMBARGANTE), FLAVIO JORGE CAMPOS MIRANDA FERNANDES - CPF: 034.924.991-12 (ADVOGADO), JESSICA LUANA DA SILVA MALHEIROS - CPF: 034.276.721-66 (EMBARGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA LUANA DA SILVA MALHEIROS - CPF: 034.276.721-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO PARA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por menor impúbere, representado por sua genitora, contra acórdão que proveu parcialmente apelação da parte adversa em ação de indenização por danos morais decorrentes de atraso e ausência de assistência em voo. A parte embargante alega omissão do acórdão quanto à fundamentação da redução do valor indenizatório arbitrado na sentença e à aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, que trata da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão na fundamentação do acórdão quanto à redução do valor fixado a título de indenização por danos morais; e (ii) verificar se caberia a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4. A majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é incabível quando o recurso é provido, ainda que parcialmente, conforme jurisprudência firmada em recurso especial repetitivo do STJ.

5. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e adequada sobre a redução do valor da indenização por danos morais, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando as circunstâncias do caso concreto.

6. O inconformismo da parte com a redução do valor indenizatório não configura omissão, mas mera discordância com o resultado do julgamento, o que não justifica a oposição de embargos de declaração.

7. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que não há obrigação do julgador de rebater todos os argumentos suscitados pelas partes quando a decisão encontra-se suficientemente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A majoração dos honorários sucumbenciais recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 somente é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

2. A redução do valor da indenização por danos morais pode ser fundamentada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso concreto, não configurando omissão se devidamente motivada.

3. O inconformismo da parte com o mérito da decisão não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

R. S. M, menor impúbere, representado por sua genitora JESSICA LUANA DA SILVA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
276388866, que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação da parte adversa.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

278785385
), alega omissão, pois a sentença analisou detalhadamente os fatos, ressaltando a idade da autora (06 anos), a espera de 7h30 em aeroporto sem estrutura, a falta de assistência e o sofrimento psicológico caracterizado por angústia, ansiedade e desconforto emocional, o que não foi apreciado no acórdão embargado.

Afirma que a jurisprudência pacificada dessa mesma Câmara reconhece expressamente a necessidade de reparação individualizada e em valores proporcionais aos danos suportados, mormente quando há crianças envolvidas.

Observa também omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, dispositivo que impõe a majoração da verba honorária em sede recursal, nos casos de improcedência do recurso ou de sua rejeição parcial.

Requer provimento, a fim de que seja sanada a omissão do v. acórdão quanto à fundamentação da redução do quantum indenizatório, com a consequente restauração do valor indenizatório arbitrado em primeiro grau ou, alternativamente, a sua majoração proporcional, com base nas peculiaridades do caso concreto.

Contrarrazões sob ID. 280971867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Adentrando o mérito recursal, verifica-se que a parte embargante requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem razão.

Segundo o STJ, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:

1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC). Segundo o enunciado 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.

2) O recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado.

3) Devem ser respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do aludido art. 85 (os honorários recursais não podem ultrapassar o teto de 20%).

4) Deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (a decisão recorrida deve ter fixado honorários. A decisão em âmbito recursal apenas majorará o patamar fixado anteriormente).

Dessa forma:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. (...)
5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
." (...) (STJ - REsp: 1865553 PR 2020/0055558-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/12/2023) (g.n).

Diante do provimento parcial do recurso de apelação é descabida a majoração dos honorários advocatícios, devendo permanecer no importe fixado em primeira instância.

Em continuidade, cumpre consignar que a quantia fixada a título de danos morais é arbitrada pelo juízo com base nas circunstâncias do caso concreto e suas convicções, inexistindo parâmetro legal objetivo ou valor mínimo preestabelecido para sua fixação, razão pela qual não se verifica qualquer vício ou erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.

Portanto, impertinente a matéria ora veiculada, uma vez que foi devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

Por todo o exposto, o dano moral no presente caso é incontestável, cabendo apenas verificar o valor da condenação a titulo de danos morais.

Vale ressaltar que a indenização nestes casos dever ser arbitrada de modo que não converta o prejuízo em meio de captação de lucro indevido, pois a indenização em debate não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida da vitima, porém, deve atender o caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

À vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

(...)

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, em especial a idade da parte autora à época do evento (cinco anos), e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de base moral arbitrado em instância primeva não condiz com o dano experimentado pela parte autora, motivo pelo qual, o montante deve ser minorado para R$ 1.000,00 (mil reais).”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025